Tribunal: TJBA
Processo: 8000434-22.2019.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000434-22.2019.8.05.0081 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA MARTA ALVES DE FARIAS Advogado(s): LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, RICARDO CARLOS ANDRADE MENDONCA, PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI APELADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO Advogado(s):ERICA JUSMARA DE SOUZA RIBEIRO, GABRIELA FERNANDES RIBEIRO, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legalidade do vínculo jurídico estabelecido entre a embargante e a Administração Pública, referente à nomeação para cargo em comissão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da legalidade do vínculo jurídico estabelecido entre as partes, especificamente sobre suposta inconstitucionalidade na criação do cargo em comissão. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. 4. O acórdão embargado analisou de maneira clara e fundamentada a legalidade do vínculo jurídico, reconhecendo expressamente que a embargante foi nomeada para ocupar cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal. 5. A alegação de inconstitucionalidade na criação do cargo em comissão não foi arguida em momento oportuno durante a instrução processual ou nas razões do recurso de apelação, configurando inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração. 6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria julgada ou à inovação recursal. 2. A alegação de inconstitucionalidade na criação de cargo em comissão não suscitada em momento processual oportuno configura inovação recursal vedada em sede de embargos declaratórios." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 1.022, I, II e III, art. 489. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 8/6/2016. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração na AP 8000434-22.2019.8.05.0081, em que figura como embargante MARIA MARTA ALVES DE FARIAS e como embargado MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.